Tribunal: TJDFT
Processo: 0015370-98.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0015370-98.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: ELIANE PEREIRA DE SOUSA LEAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em despacho de ID 23064607, foi determinado o sobrestamento dos autos pelo prazo de 90 (noventa) dias, diante da informação de aprovação da adesão da apelada ao acordo coletivo disponibilizado pelo Banco na plataforma digital www.pagamentodapoupanca.com.br. Na oportunidade, restou consignado, ainda, que, findo o prazo, deveriam as partes comunicar imediatamente a esta Relatora acerca da conclusão do acordo e seu consequente pagamento, para fins de homologação da transação e extinção do processo. Ultrapassado o prazo sem a manifestação das partes (certidão de ID 26912544), intimem-se, novamente, o Banco do Brasil e Eliane Pereira de Sousa Leal, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem o andamento dos procedimentos junto à plataforma digital para fins de extinção do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora